Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0702057-80.2020.8.07.0000 Agravante ERLAN RAMOS BARBOSA DE OLIVEIRA Agravado JUCELINO LIMA SOARES Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por ERLAN RAMOS BARBOSA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Cível e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de insolvência (processo no 0009501-68.2017.8.07.0015) proposta por JUCELINO LIMA SOARES. A decisão agravada rejeitou a impugnação manejada pelo autor, mantendo o bloqueio da verba encontrada, ante a ausência de comprovação de que os valores bloqueados têm natureza alimentar (ID 53121700). Narra a peça recursal que o valor de R$ 10.724,19 bloqueado de sua conta decorrem de ganho como autônomo, devendo ser imediatamente liberados, por serem impenhoráveis. Assim, o agravante requer seja deferida a liminar, para que seja liberado o valor bloqueado. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Houve o bloqueio eletrônico no importe de R$ 10.724,19 nas contas bancárias do agravante (ID. 47013255). O recorrente alegou ser trabalhador autônomo e que o valor bloqueado decorre dos salários, sendo, portanto, impenhorável. Assim, requereu a liberação da importância. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Nesse sentido, segue o referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC73; art. 833, IV, do CPC2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3102018, REPDJe 1932019, DJe 16102018). Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Desta feita, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. No caso, como não houve comprovação de que o valor constrito se trata de verba salarial, não há como verificar se a penhora pretendia compromete ou não a subsistência do agravante. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BACEN JUD. BLOQUEIO. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. I - O executado não comprovou que as quantias tornadas indisponíveis pelo bloqueio Bacen Jud são impenhoráveis, pois provenientes do seu salário, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido”. (07101800420198070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, publicado no PJe: 12/9/2019) Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 6 de fevereiro de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator